Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722276-80.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUSA AGRAVADO: JOSE FRANCISCO DE SOUSA MOURA FILHO, LUCILENE DA COSTA PASCHOA D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por FABIANO EURÍPEDES DE SOUSA contra o acórdão de ID 33227684. O Embargante alega que o aresto padece de omissão quanto às petições de IDs 31105552 e 31400923, as quais comprovam que o imóvel não é o único bem que o Agravante possui e, portanto, não se trata de bem de família. Requer o provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração não comportam conhecimento. Primeiro, porque o Embargante, cujo crédito é assegurado por penhora no rosto dos autos, não é parte na causa e alega matérias alheias ao recurso. Segundo, porque o pleito de integração do acórdão coincide com o desprovimento do agravo de instrumento. ISTO POSTO, não conheço dos embargos de declaração, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 11 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator